Tribunal: TJSP
Processo: 2174549-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO CONFIRMADO POR DECISÃO DO RELATOR, PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 101 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE PRAZO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.